Tribunal: TRF3
Processo: 5007761-05.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
94/907)

5007761-05.2023.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007761-05.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: LUIZ OLIVEIRA CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL MARUCCI - SP361322-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO INADEQUADO PARA REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de exigir contas ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual se buscava esclarecimentos acerca da adjudicação e posterior venda direta de imóvel dado em garantia fiduciária. O acórdão concluiu pela inexistência de obrigação de prestação de contas diante da ausência de saldo remanescente após a alienação do bem. Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto à tese de que a ação de exigir contas também se justificaria para verificar a regularidade do procedimento expropriatório, independentemente da existência de saldo positivo, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por não ter examinado a tese de que a ação de exigir contas seria cabível independentemente da existência de saldo remanescente, ou se os embargos de declaração foram opostos com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando que a obrigação de prestar contas no âmbito da alienação fiduciária pressupõe a existência de saldo remanescente a ser eventualmente repassado ao devedor fiduciante.

A decisão registrou expressamente a inexistência de excedente financeiro decorrente da alienação do imóvel, bem como a regularidade do procedimento expropriatório, afastando a configuração de administração de valores alheios que justificasse a ação de exigir contas.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente enfrentar as questões relevantes e capazes de fundamentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos apresentados possuem caráter manifestamente infringente, por buscarem a reapreciação do mérito do acórdão, finalidade incompatível com os limites da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes para fundamentar a conclusão adotada.

Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscussão do julgado possuem caráter infringente e devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;

CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22/03/1993;

STJ, EDERHC 201301516213, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 18/02/2014;

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016;

STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016;

STJ, REsp 13.843-0/SP-EDcl, 1a Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 06/04/1992.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007761-05.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: LUIZ OLIVEIRA CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL MARUCCI - SP361322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por LUIZ OLIVEIRA CAMPOS ao acórdão de ID 355700749, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL APÓS LEILÕES FRUSTRADOS. VENDA DIRETA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de exigir contas ajuizada por mutuário contra a Caixa Econômica Federal - CEF, visando obter esclarecimentos acerca da adjudicação e da posterior venda direta do imóvel dado em garantia fiduciária, alegando ausência de comunicação sobre o procedimento expropriatório e necessidade de apuração de eventual saldo remanescente. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inexistência de valores sobejantes, decisão contra a qual foi interposta apelação pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a adjudicação do imóvel pelo credor fiduciário e a venda direta subsequente, há obrigação de prestação de contas mesmo quando inexistente saldo positivo; (ii) verificar se houve irregularidade no procedimento de expropriação extrajudicial apta a justificar a exigência de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor fiduciário somente está obrigado a prestar contas quando, após a alienação do imóvel, houver saldo positivo a ser entregue ao devedor, conforme art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.514/97, que vincula a obrigação exclusivamente à existência de excedente.

A adjudicação do imóvel pela CEF ocorreu por valor superior à metade da avaliação, afastando alegação de preço vil e evidenciando a regularidade da expropriação.

A venda direta posterior, realizada por valor inferior ao saldo devedor, não gerou excedente, motivo pelo qual não se formou qualquer administração de valores alheios, inexistindo obrigação de prestar contas, conforme entendimento reiterado do TRF3.

Não comprovada qualquer irregularidade no procedimento extrajudicial, mantém-se hígida a adjudicação e a alienação subsequente, inexistindo fundamento para exigir prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O credor fiduciário somente está obrigado a prestar contas quando houver saldo positivo resultante da alienação do imóvel, nos termos do art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.514/97.

A adjudicação do imóvel por valor superior à metade da avaliação e a posterior venda direta, após leilões infrutíferos, não geram direito à prestação de contas quando inexistente excedente.

A ausência de saldo remanescente e a extinção da dívida afastam a configuração de administração de valores alheios e tornam descabida a pretensão de prestação de contas.”

Alega a parte embargante, em síntese, a omissão no acórdão, argumentando que o julgado concluiu pela inexistência de obrigação de prestação de contas em razão da ausência de saldo positivo, porém deixou de enfrentar a tese de que a ação de exigir contas não se limita à verificação de saldo remanescente, justificando-se também para permitir ao antigo devedor verificar a regularidade do procedimento expropriatório. Sustenta que o dever de prestar contas pode subsistir mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor e que houve violação ao dever de transparência decorrente do princípio da boa-fé objetiva. Por fim, afirma que o acórdão não teria enfrentado o art. 27, § 4o da lei no 9.514/1997, suscitando a necessidade de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 358525491).

É o relatório.

VOTO

Alega a parte embargante a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o julgado teria deixado de enfrentar a tese de que a prestação de contas seria devida independentemente da existência de saldo remanescente, inclusive para possibilitar a verificação da regularidade do procedimento de expropriação do imóvel dado em garantia.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O Acórdão apresenta clara e compreensível motivação do julgado e não comporta quaisquer desvios que justifiquem sua declaração.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

O julgamento foi proferido motivadamente, onde exposta, de maneira inequívoca, que a obrigação de prestação de contas no contexto da alienação fiduciária está vinculada à existência de saldo remanescente a ser eventualmente repassado ao devedor fiduciante.

Restou expressamente consignado no Acórdão combatido que, após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira e a realização dos procedimentos previstos na legislação de regência, não houve excedente financeiro decorrente da alienação do bem. A partir dessa premissa, concluiu-se pela inexistência de administração de valores alheios que justificasse a propositura de ação de exigir contas.

Também restou consignado que os elementos constantes dos autos demonstraram a regularidade do procedimento de expropriação, bem como a inexistência de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira. A fundamentação adotada examinou expressamente o regime jurídico previsto na Lei no 9.514/97, especialmente no tocante às consequências decorrentes da frustração dos leilões e da posterior alienação do imóvel.

Assim, utiliza-se o expediente nos presentes autos para questionar o valor das conclusões do julgado, afirmando inexistente omissão quanto ao indeferimento do recurso.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, já decidiu o C. STJ:

"Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes e sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão". (STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.93, p. 4515)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Trata-se de embargos com caráter eminentemente infringente, visto que pretende o embargante, claramente, a rediscussão da matéria que foi amplamente debatida e devidamente decidida pela Quinta Turma desta Corte. 3.Não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a "questionários", tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas que desejam, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação que considera injusta em razão do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDERHC 201301516213, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 18/02/2014)

De utilidade na questão também julgado do E. STJ firmando entendimento sobre o previsto no art. 489 do CPC/15:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), 1a Seção, j. 08/06/2016, publ. DJe 15/06/2016, v.u.). "

Assim, a decisão não padece de omissão e, ocorrendo de a parte utilizar os declaratórios, desvirtua-os, dando tratamento como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão do Tribunal.

Desta forma, os embargos opostos revestem-se de caráter infringente, pretendendo a parte embargante interdita reapreciação da espécie, mostrando-se inidôneo o meio utilizado para o alcance do objetivo desejado. Nesse sentido, precedentes a seguir transcritos, extraídos da obra "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Theotonio Negrão, 30.a edição, art. 535, nota 3b:

"Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 158/264, 158/993). No mesmo sentido: RTJ 159/638. "

Este é o entendimento que se mantém no E. STJ, conforme julgado a seguir transcrito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - PRECEDENTES DO STJ.

1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.

3. O juízo responsável pela recuperação judicial detém a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa recuperanda, diante do que estabelecem os arts. 6o, caput e § 2o, 47, 59 e 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016, v.u.)"

Convém, ainda, anotar que, "mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa". (STJ - 1a Turma, REsp 13.843-0-SP-Edcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12980).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO INADEQUADO PARA REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de exigir contas ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual se buscava esclarecimentos acerca da adjudicação e posterior venda direta de imóvel dado em garantia fiduciária. O acórdão concluiu pela inexistência de obrigação de prestação de contas diante da ausência de saldo remanescente após a alienação do bem. Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto à tese de que a ação de exigir contas também se justificaria para verificar a regularidade do procedimento expropriatório, independentemente da existência de saldo positivo, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por não ter examinado a tese de que a ação de exigir contas seria cabível independentemente da existência de saldo remanescente, ou se os embargos de declaração foram opostos com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando que a obrigação de prestar contas no âmbito da alienação fiduciária pressupõe a existência de saldo remanescente a ser eventualmente repassado ao devedor fiduciante.

A decisão registrou expressamente a inexistência de excedente financeiro decorrente da alienação do imóvel, bem como a regularidade do procedimento expropriatório, afastando a configuração de administração de valores alheios que justificasse a ação de exigir contas.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente enfrentar as questões relevantes e capazes de fundamentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos apresentados possuem caráter manifestamente infringente, por buscarem a reapreciação do mérito do acórdão, finalidade incompatível com os limites da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes para fundamentar a conclusão adotada.

Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscussão do julgado possuem caráter infringente e devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;

CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22/03/1993;

STJ, EDERHC 201301516213, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 18/02/2014;

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016;

STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016;

STJ, REsp 13.843-0/SP-EDcl, 1a Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 06/04/1992.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão